Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. TERMOS NÃO CUMPRIDOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DECOTE. PAGAMENTO EFETUADO.
1. Não cumpridas as condições pactuadas na suspensão condicional do processo, com o descumprimento das medidas protetivas impostas, impõe-se a manutenção da revogação da benesse anteriormente concedida.
2. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva do descumprimento da medida protetiva.
3. Restando incontroversos nos autos a imposição de medida protetiva, a prévia ciência do réu e o efetivo descumprimento, inclusive em face da confissão, há de ser confirmada a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Possível o afastamento da reparação pelos danos morais deferida à vítima, porquanto já adimplido pelo acusado, de forma antecipada, quando do deferimento da suspensão condicional do processo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.